Tribunal: TJBA
Processo: 0508119-02.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508119-02.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: NEZILIA DE OLIVEIRA COUTINHO

Advogado(s)
:
ISABELA SOUZA E REIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DE ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DO BACEN COMO PARÂMETRO ESTATÍSTICO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO AUTOMÁTICA DOS JUROS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação ordinária de revisão de contrato com pedido de antecipação de tutela c/c consignação em pagamento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de crédito pessoal não consignado, limitar os juros à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, determinar o recálculo do débito e condenar o banco à restituição em dobro dos valores pagos a maior. O apelante sustenta a legalidade da taxa contratada, a inexistência de abusividade e a impossibilidade de revisão fundada exclusivamente na comparação com a taxa média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de crédito pessoal não consignado configura abusividade apta a justificar a revisão judicial; e (ii) estabelecer se a mera divergência entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN autoriza, por si só, a limitação judicial dos juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Instituições financeiras não se submetem à limitação de juros prevista na Lei da Usura, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

4. A revisão judicial dos juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração cabal de abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, observadas as peculiaridades concretas da contratação.

5. A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN possui natureza meramente estatística e informativa, não constituindo teto normativo obrigatório para as instituições financeiras.

6. A simples comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não autoriza automaticamente a revisão contratual, sendo indispensável a análise de fatores concretos da operação, como risco do crédito, custo de captação, contexto econômico, relacionamento entre as partes e garantias ofertadas.

7. A taxa pactuada de 5,71% ao mês não supera o parâmetro jurisprudencial de uma vez e meia a taxa média de mercado aplicável à modalidade contratada, inexistindo presunção de abusividade.

8. Não há nos autos prova técnica ou demonstração concreta de que os encargos contratados tenham rompido o equilíbrio contratual ou imposto vantagem exagerada à instituição financeira.

9. A sentença recorrida reconheceu a abusividade exclusivamente com fundamento no cotejo aritmético entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, sem examinar as circunstâncias específicas exigidas pela jurisprudência do STJ para legitimar a intervenção judicial.

10. A inexistência de abusividade afasta os pedidos de revisão contratual, restituição de indébito e consignação em pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN constitui parâmetro estatístico informativo e não teto normativo vinculante para contratos bancários.

2. A revisão judicial dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade e de desvantagem exagerada ao consumidor, considerada a realidade específica da contratação.

3. A mera divergência entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não autoriza, isoladamente, a limitação judicial dos juros remuneratórios.

4. Não configurada abusividade em contrato de crédito pessoal não consignado, devem ser julgados improcedentes os pedidos de revisão contratual e restituição de valores.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação N
o
0508119-02.2018.8.05.0274, em que figura como apelante

BANCO DO BRASIL S/A

e como apelada
NEZILIA DE OLIVEIRA COUTINHO,
acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(09)